Tribunal: TJMT
Processo: 0002184-20.2016.8.11.0087
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002184-20.2016.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDENICIO DA SILVA REBOUCAS - CPF: 963.159.975-20 (EMBARGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS - CPF: 875.880.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÕRDÃO PROFERIDO NO RECURSO ORDINARIO E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - ABERTURA DE CADASTRO/INSCRIÇÃO DO IMPETRANTE NO INDEA/MT - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - EMBARGOS REJEITADOS.

Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a ausência de contradição no acórdão.

As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, contra acordão proferido no julgamento do Recurso de Apelação que,
à unanimidade
, negou provimento ao recurso de apelação.

Irresignado e no prazo legal, o Embargante vem a esta Corte alegando que o acórdão impugnado restou contraditório porque “
a propriedade do requerente integra a conhecida área do “Vale Quinze” (ID. 1976482), sob a qual pendia litígio perante o Supremo Tribunal Federal, entre o Estado de Mato Grosso e o Estado do Pará”.

Alega ainda a violação ao princípio da separação de poderes (art. 2o da CF/88) e à eficiência Administrativa (art. 37 da CF/88), ante a manifesta perturbação da racionalização do esquema organizatório da Administração Pública e a violação à autonomia dos Estados federados (art. 18, da CF/88), visto que impõe medida de cumprimento por órgão estadual em outro Estado da Federação.

Com isto pede o acolhimento dos embargos de declaração, para denegar a ordem, pois não preenchidos os requisitos concessivos (art. 1o, da Lei 12.016/2009)

Cientes o recorrido e a Procuradoria Geral de Justiça, permaneceram silentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.
”

(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019). (destaquei)

In casu
, o Estado de Mato Grosso, ora Embargante, de forma retórica insiste em requer que seja reconhecido que a propriedade rural objeto do
mandamus
não se encontra adstrita aos limites territoriais da circunscrição estadual.

Sem razão o Estado de Mato Grosso, porque da reanálise do acórdão entendo que a contradição apontada é descabida, posto que o argumento base de sua contrariedade não encontra reflexo nos autos devido ao fato verificável que a decisão colegiada consignou o entendimento de que
a

localização do imóvel em questão se encontra pautada em provas obtidas por
georreferenciamento
, o que de pronto afasta também as questões acessórias apontadas.

Assim, evidente que o julgamento não atendeu ao seu pleito, o que não se traduz contradição, mas em tentativa de reapreciação da matéria decidida; se impõe a rejeição do recurso apresentado.

Por todo o exposto,
rejeito
os embargos declaratórios mantendo inalterado acordão face a inexistência de qualquer um dos vícios contidos no artigo 1.022, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021